Tribunal: TJBA
Processo: 0501103-25.2018.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501103-25.2018.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANGELINA BARROS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
TATSON CABRAL PIZZANI

APELADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA e outros (3)

Advogado(s)
:
TATSON CABRAL PIZZANI

PJ8

ACORDÃO

RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL
SIMULTÂNEOS
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE
AMARGOSA

EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM VERBAS SUCUMBENCIAIS.
ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.00
2 DO STF.
O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO.
POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO ENTE MUNICIPAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL.
OVERRULING
DA SÚMULA 421 DO STJ
.
VALOR
ATRIBUÍDO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
PELO JUÍZO DE ORIGEM
.
CRITÉRIO DO VALOR DA CAUSA.
IRRISÓRIO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. REFORMA DE OFÍCI
O. ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, CPC.
SEN
TENÇ
A PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO

DO ENTE
MUNICIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
APELO

DA DEFENSORIA
PÚBLICA ESTADUAL
CONHECIDO E PROVIDO.

Tese de repercussão geral:

1
.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0501103-25.2018.8.05.0006
, tendo como Apelante,
MUNICIPIO DE AMARGOSA
e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e Apelados,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
ESTADO DA
BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E CONHECER E
DAR
PROVIMENTO ao A
PELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça